Tribunal: TJDFT
Processo: 0741087-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741087-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBSON JOSE CUNHA AGRAVADO: JOAO BOSCO DE SOUZA DESPACHO Intime-se o agravante-devedor para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (id. 32601206), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora